Tribunal: STF
Processo: HC 141122
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-25
Data de publicação: 2018-09-25

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas e Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Superveniente alteração do quadro processual da causa. Prejuízo da impetração. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. A superveniente alteração do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. No caso, sobreveio decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça.



    3. As peças que instruem o processo não autorizam a concessão da ordem de ofício. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.